Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-39.2023.8.11.0032
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CONFISSÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, ao aplicar a presunção de culpa em colisões traseiras, condenou os recorrentes ao pagamento de danos materiais decorrentes de sinistro automobilístico. O cerne da controvérsia reside na dinâmica do acidente: se houve invasão de calçada pelo caminhão dos recorrentes ou ingresso imprudente na pista de rolamento pela caminhonete dos recorridos em manobra de marcha à ré.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, fundado em prova documental robusta, configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a manobra de marcha à ré para ingresso em via preferencial, admitida pelo condutor, afasta a presunção de culpa do veículo que trafegava regularmente pela pista.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental — composto por Boletim de Ocorrência e registros fotográficos — é suficiente para a exata compreensão da dinâmica fática, em observância ao postulado da celeridade processual.
4. No mérito, a presunção de culpa por colisão traseira possui natureza relativa e sucumbe diante da prova de violação das normas específicas de circulação. O Boletim de Ocorrência, documento dotado de fé pública, registra a confissão do condutor recorrido no sentido de que o impacto ocorreu ao "adentrar na pista de rolamento" em marcha à ré, fato que desconstitui a tese de que a colisão se deu sobre a calçada.
5. A análise técnica das fotografias evidencia que o local do impacto consiste em pista de rolagem regular, com fluxo contínuo e sinalização horizontal tracejada, inexistindo balizamento que caracterize zona de estacionamento ou autorize a interrupção do tráfego preferencial.
6. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a manobra de marcha à ré é excepcional e exige do condutor prudência máxima e a obrigação de ceder passagem aos veículos que já transitam pela via. Ao interceptar a trajetória do caminhão, o condutor autor assumiu o risco do resultado danoso, configurando a culpa exclusiva da vítima e o consequente rompimento do nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "\[1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental, especialmente a confissão em boletim de ocorrência, revela-se suficiente para o deslinde da causa.] \[2. A manobra de marcha à ré para ingresso em via pública impõe ao condutor o dever de cautela redobrado e o respeito à preferência do tráfego, caracterizando sua culpa exclusiva em caso de colisão com veículo que transita regularmente pela pista de rolamento.]"
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 355, I, 370 e 405.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1076397-63.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 25.09.2025; TJ-SP, Apelação 1000038-69.2025.8.26.0664, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 31.01.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000670-39.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPI FEDATO ANTONIACOMI - CPF: 047.320.621-80 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARIO CEZAR ANTONIACOMI - CPF: 478.310.909-59 (RECORRIDO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA CONCEIÇÃO (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA CONCEICAO - CPF: 914.209.201-97 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CONFISSÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, ao aplicar a presunção de culpa em colisões traseiras, condenou os recorrentes ao pagamento de danos materiais decorrentes de sinistro automobilístico. O cerne da controvérsia reside na dinâmica do acidente: se houve invasão de calçada pelo caminhão dos recorrentes ou ingresso imprudente na pista de rolamento pela caminhonete dos recorridos em manobra de marcha à ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, fundado em prova documental robusta, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se a manobra de marcha à ré para ingresso em via preferencial, admitida pelo condutor, afasta a presunção de culpa do veículo que trafegava regularmente pela pista.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias quando o acervo documental — composto por Boletim de Ocorrência e registros fotográficos — é suficiente para a exata compreensão da dinâmica fática, em observância ao postulado da celeridade processual.

4. No mérito, a presunção de culpa por colisão traseira possui natureza relativa e sucumbe diante da prova de violação das normas específicas de circulação. O Boletim de Ocorrência, documento dotado de fé pública, registra a confissão do condutor recorrido no sentido de que o impacto ocorreu ao "adentrar na pista de rolamento" em marcha à ré, fato que desconstitui a tese de que a colisão se deu sobre a calçada.

5. A análise técnica das fotografias evidencia que o local do impacto consiste em pista de rolagem regular, com fluxo contínuo e sinalização horizontal tracejada, inexistindo balizamento que caracterize zona de estacionamento ou autorize a interrupção do tráfego preferencial.

6. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a manobra de marcha à ré é excepcional e exige do condutor prudência máxima e a obrigação de ceder passagem aos veículos que já transitam pela via. Ao interceptar a trajetória do caminhão, o condutor autor assumiu o risco do resultado danoso, configurando a culpa exclusiva da vítima e o consequente rompimento do nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
\[
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental, especialmente a confissão em boletim de ocorrência, revela-se suficiente para o deslinde da causa.]
\[
2. A manobra de marcha à ré para ingresso em via pública impõe ao condutor o dever de cautela redobrado e o respeito à preferência do tráfego, caracterizando sua culpa exclusiva em caso de colisão com veículo que transita regularmente pela pista de rolamento.]"

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 34 e 36; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 405.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1076397-63.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 25.09.2025; TJ-SP, Apelação 1000038-69.2025.8.26.0664, Rel. Des.
Lidia
Conceição, j. 31.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARROZEIRA SOMAR LTDA e ANTONIO ALVES DA CONCEIÇÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por FILIPI FEDATO ANTONIACOMI e MARIO CEZAR ANTONIACOMI. A insurgência recai sobre a condenação dos Recorrentes ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 10/02/2023.

Na origem, os autores alegaram que o veículo Ford Ranger, conduzido pelo segundo reclamante, foi atingido na traseira pelo caminhão de propriedade da empresa ré enquanto realizava manobra de saída de garagem, sustentando que o caminhão teria invadido a calçada. A sentença atacada (ID 353918857) acolheu a tese autoral, fundamentando-se na presunção de culpa em colisões traseiras e no dever de atenção do condutor que segue atrás.

Em suas razões recursais (ID 353918864), os Recorrentes suscitam preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustentam a culpa exclusiva do condutor autor. Argumentam que a colisão ocorreu por imprudência do recorrido, que invadiu a via preferencial em marcha à ré, interceptando a trajetória do caminhão, conforme admitido no próprio Boletim de Ocorrência.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 353918869), pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De proêmio, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide deve ser rejeitada. O magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso vertente, o próprio recorrente deixou de pugnar pela produção
específica
de prova oral por ocasião da contestação, momento processual oportuno para tanto.
Ademais, o conjunto probatório composto pelo Boletim de Ocorrência e pelos registros fotográficos é dotado de densidade suficiente para o deslinde da controvérsia.

No mérito, a análise detida dos autos e das premissas jurídicas aplicáveis revela que a sentença de origem merece reforma integral. A controvérsia central do recurso reside na determinação da responsabilidade civil pelo sinistro, especificamente se houve invasão de calçada pelo caminhão ou ingresso imprudente na via preferencial pelo condutor da caminhonete em manobra de marcha à ré.

Embora o juízo a quo tenha se amparado na presunção de culpa por colisão traseira, tal presunção é de natureza relativa (juris tantum) e cede diante de prova robusta em sentido contrário, especialmente quando a dinâmica dos fatos aponta para a violação de regras específicas de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Boletim de Ocorrência (ID 353918386), documento público que goza de presunção de veracidade conforme o artigo 405 do CPC, contém a declaração imediata do condutor autor, Sr. Mario Cezar
Antoniacomi
. Naquela oportunidade, o próprio autor admitiu que
"estava saindo de sua garagem de marcha ré, que ao adentrar na pista de rolamento veio a
colidir
a traseira de seu veículo na lateral do V2 \[caminhão]".

Esta
versão
é
confirmada no relato da inicial, sendo
determinante, pois
aliada às demais provas dos autos,
desconstitui a narrativa da inicial de que o impacto teria ocorrido sobre a calçada e confirma que a caminhonete estava em movimento de recuo para dentro da faixa de tráfego.

Nesse diapasão, no que tange aos registros fotográficos coligidos (ID 353918387), a análise
visual
das imagens
contraria
a tese autoral de que o caminhão trafegava por zona de "estacionamento". Nota-se claramente a existência de sinalização horizontal composta por linha branca tracejada ao centro, o que caracteriza uma pista de rolamento com duas faixas de trânsito em sentido único. Não se observa sinalização vertical ou horizontal que delimite o trecho como área de estacionamento regulamentado. Portanto, o caminhão dos Recorrentes trafegava regularmente por uma faixa de rolamento destinada à circulação de veículos.

Nessa toada, a conduta do condutor autor amolda-se à infração dos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 34 estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, enquanto o artigo 36 é categórico ao determinar que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro, deverá dar preferência aos veículos que por ela estejam transitando.

A manobra de marcha à ré
ao sair de garagem
, por ser excepcional e limitar a visibilidade, exige cautela redobrada. Ao "adentrar na pista" sem observar que um veículo de grande porte já se encontrava em fluxo regular, o condutor autor criou a situação de risco, interceptando a trajetória do caminhão e dando causa direta à colisão na lateral da carroceria deste.

A jurisprudência
destas Turmas vem entendend
o que a manobra de marcha à ré para ingresso em via pública impõe responsabilidade exclusiva ao condutor que a executa sem as devidas cautelas. Nesse sentido, colaciono o recente precedente desta Turma Recursal:

"DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ EM VIA PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA. 1. A manobra de marcha à ré, quando realizada para via pública, impõe ao condutor dever de cautela redobrado e respeito à preferência do tráfego. 2. Nos termos dos
arts
. 34 e 36 do CTB, é dever do condutor garantir a segurança na realização da manobra e ao ingressar em via pública, sob pena de configurar culpa exclusiva." (TJ-MT - RI: 1076397-63.2024.8.11.0001, Relator: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Julgado em 25/09/2025).

Acompanhando essa mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reiteram que o motorista que infringe as regras de trânsito ao trafegar em marcha à ré sem o cuidado devido e provoca colisão com outro veículo que trafegava regularmente responde exclusivamente pelo dano
:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito. Procedência da ação e improcedência da reconvenção. Prova coligida suficiente para o deslinde do feito. Culpa exclusiva do apelante que, na condução da caminhonete, colidiu com o veículo da autora pós ter realizado
manobra em marcha à ré sem se certificar de que poderia executá-la com segurança, sem perigo para a usuária que seguia regularmente pela via. Artigos 186 e 927, ambos do CC, e artigos 28, 34 e 36, todos do CTB. Precedentes. "Quantum" indenizatório incontroverso. Proveito econômico irrisório obtido na ação que autoriza a fixação da verba honorária pelo critério da apreciação equitativa. Artigo 85, § 8o, do CPC. Observância obrigatória das teses fixadas no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, do C. STJ. Artigo 927, inciso III, do CPC. Manutenção do valor arbitrado na origem, em atenção aos critérios elencados pelo art. 85, § 2o, CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000386920258260664 Votuporanga, Relator:
Lidia
Conceição, Data de Julgamento: 31/01/2026, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2026)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. MANOBRA EM MARCHA À RÉ SEM O DEVIDO CUIDADO. CULPA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Considera-se culpado pelo acidente o motorista que, infringindo as regras de trânsito dispostas nos artigos 28, 34, 186 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro, trafega em marcha à ré sem o cuidado devido e provoca colisão com outro veículo que trafegava regularmente no interior do estacionamento. II. Aquele que provoca culposamente acidente de trânsito responde pela indenização dos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07118432520198070020 DF 0711843-25.2019.8.07.0020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/10/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, resta evidenciada a culpa exclusiva da vítima (ou de seu condutor), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar dos Recorrentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo recorrente vencido no mérito, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026